Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-65.2020.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS
ADQUIRIDOS PARA IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS. REALIZAÇÃO
DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM A CORRESPONDENTE
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE VEÍCULOS. SEGUNDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
PROCESSAMENTO E ANÁLISE. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS AO TESOURO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS INTEMPESTIVAMENTE
APRESENTADOS PARA O FIM DE SE AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS. COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. GASTO DE NATUREZA NÃO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA O FIM DE REDUZIR O VALOR A SER DEVOLVIDO AO
TESOURO.
1. É inadmissível, ante a incidência da preclusão, a segunda prestação de
contas retificadora quando apresentada após a emissão do parecer
Num. 42953419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

conclusivo e de esgotado o prazo previsto no artigo 72 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente desta Corte (Prestação de Contas nº 0600351-
94.2020.6.16.0186, Relator Juiz Rodrigo Otávio Gomes do Amaral).
2. A apresentação intempestiva dos documentos comprobatórios da
realização das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, embora não sejam aptos a elidir a
irregularidade, devem ser conhecidos para o fim de afastar a obrigação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional prevista no art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de caracterização de
enriquecimento sem causa da União.
3. Conquanto a ausência de declaração de cessão de veículo do próprio
candidato, obrigatória conforme a dicção do art. 7º, §10, da Resolução TSE
23.607, possa ser considerada falha meramente formal, subsiste a
irregularidade do gasto com combustível, o qual não se reveste de natureza
eleitoral e não pode ser pago com recursos de campanha.
4. A irregularidade de gastos realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha implica, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607.
5. Re

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600197-65.2020.6.16.0125
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 31/08/2021
Processo referência: 0600197-65.2020.6.16.0125
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600197-
65.2020.6.16.0125 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou as contas
de campanha apresentadas pela candidata supramencionada, relativas às Eleições Municipais de
2020, como Prestadas e Aprovadas com Ressalvas, e condenou a parte à devolução aos cofres
públicos dos recursos FEFC utilizados indevidamente, no montante de R$ 708,64, e do valor de R$
0,95 relativo aos créditos de impulsionamento pagos com recursos FEFC e não utilizados, ambos
no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado (art. 79, §1º da Resolução TSE 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais referente às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Claudia
Mara Areco e José Alipio de Souza, que concorretam aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de Terra Roxa/PR, aprovadas
com ressalvas vez que foram identificadas despesas realizadas com combustíveis, no valor total de
R$ 708,64, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou despesa com geradores de energia e, a não declaração da cessão do veículo e seu valor
estimável configura omissão de receita e contraria o disposto nos artigos 5º, III, 7º, § 10, 53, I, "d" e
"g", 58, caput e §1º, e 60, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. E tais gastos foram arcados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que se trata de recurso
público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos. Também foram
identificadas possíveis omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização, com o Fornecedor Facebook, com impulsionamento. O saldo de R$ 0,95, referente a
créditos contratados e não utilizados, não foi transferido ao Tesouro Nacional como sobra de
campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA MARA ARECO PREFEITO
(RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
CLAUDIA MARA ARECO (RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE ALIPIO DE SOUZA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
JOSE ALIPIO DE SOUZA (RECORRENTE)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
419
05/05/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.666

RECURSO ELEITORAL 0600197-65.2020.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA MARA ARECO PREFEITO
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR0092547
RECORRENTE: CLAUDIA MARA ARECO
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR0092547
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALIPIO DE SOUZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR0092547
RECORRENTE: JOSE ALIPIO DE SOUZA
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR0092547
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DOS CRÉDITOS
ADQUIRIDOS PARA IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS. REALIZAÇÃO
DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM A CORRESPONDENTE
DECLARAÇÃO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE VEÍCULOS. SEGUNDA
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
PROCESSAMENTO E ANÁLISE. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS AO TESOURO. POSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS INTEMPESTIVAMENTE
APRESENTADOS PARA O FIM DE SE AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE RECURSOS. COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. GASTO DE NATUREZA NÃO
ELEITORAL. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA O FIM DE REDUZIR O VALOR A SER DEVOLVIDO AO
TESOURO.
1. É inadmissível, ante a incidência da preclusão, a segunda prestação de
contas retificadora quando apresentada após a emissão do parecer
Num. 42953419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

conclusivo e de esgotado o prazo previsto no artigo 72 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente desta Corte (Prestação de Contas nº 0600351-
94.2020.6.16.0186, Relator Juiz Rodrigo Otávio Gomes do Amaral).
2. A apresentação intempestiva dos documentos comprobatórios da
realização das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, embora não sejam aptos a elidir a
irregularidade, devem ser conhecidos para o fim de afastar a obrigação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional prevista no art. 79, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de caracterização de
enriquecimento sem causa da União.
3. Conquanto a ausência de declaração de cessão de veículo do próprio
candidato, obrigatória conforme a dicção do art. 7º, §10, da Resolução TSE
23.607, possa ser considerada falha meramente formal, subsiste a
irregularidade do gasto com combustível, o qual não se reveste de natureza
eleitoral e não pode ser pago com recursos de campanha.
4. A irregularidade de gastos realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha implica, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a devolução ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por CLAUDIA MARA ARECO referentes às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de prefeita, pelo PT, no Município de Terra Roxa/PR, e obteve 285
votos, não sendo eleita. A candidata teve como candidato ao cargo de vice JOSE ALIPIO
DE SOUZA.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 19.142,75 (dezenove mil,
cento e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), em sua totalidade relativos a
doações financeiras de partido político, proporcionadas pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de Contas Final
Retificadora (ID 42529266).
Num. 42953419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) despesas realizadas com combustível
sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro
de som ou gastos com geradores de energia, no valor de R$ 708,64 (setecentos e oito
reais e sessenta e quatro centavos); b) ausência de declaração de cessão de veículo da
candidata e seu valor estimável, o que configura omissão de despesa; c) omissão de
despesas no importe total de R$ 399,05 (trezentos e noventa e nove reais e cinco
centavos), referentes às Notas Fiscais Eletrônicas de nº 23685984 e nº 24102298
emitidas por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.; d) irregularidade nas despesas
realizadas com recursos do FEFC; e) não recolhimento de valores referentes a sobras de
campanha (ID 42529416).
O Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra Roxa/PR aprovou as contas com
ressalvas em razão dos apontamentos acima e determinou a devolução ao Tesouro
Nacional do importe de R$ 708,64 (setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos)
relativo aos gastos realizados irregularmente com recursos do FEFC e do valor de R$
0,95 (noventa e cinco centavos) referente aos créditos de impulsionamento pagos com
verbas do FEFC e não utilizados. A referida decisão ressaltou que os valores irregulares
representam 3,71% do total de gastos efetuados pela candidata, o que permite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 42529716).
A candidata interpôs o presente recurso (ID 42530466), alegando, em
síntese, que: a) a candidata solicitou ao seu contador que fosse realizada retificadora
para regularizar os gastos com abastecimento de veículo, vez que se tratam de valores
estimáveis, e não financeiros; b) o veículo foi devidamente registrado e a cessão de uso
declarada nos autos; c) a ausência do registro foi mero erro formal em relação ao valor
estimável da cessão, no importe de R$ 700,00 (setecentos reais); d) as falhas apontadas
não comprometeram a avaliação das contas da recorrente. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso para afastar a determinação de devolução de
recursos do FEFC ao Tesouro Nacional (ID 42530216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que não há como afastar a necessidade de
recolhimento dos recursos do FEFC que não tiveram sua utilização devidamente
comprovada nos autos (ID 42704793).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Preliminarmente, cumpre analisar a possibilidade de análise da prestação de
contas retificadora e dos documentos apresentados após a prolação da sentença.
A recorrente pretende a reforma da sentença para que, após admitida e
Num. 42953419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

processada a prestação de contas retificadora, seja procedida à reanálise do mérito e
julgadas aprovadas suas contas de campanha. Sustenta que a retificadora foi registrada e
enviada via SPCE e enviada ao e-mail do cartório antes da intimação da sentença, porém
não foi recebida ou juntada aos autos pelo Cartório Eleitoral.
Sem razão, no entanto.
De início é de se ressaltar que o envio da prestação de contas retificadora é
providência a ser adotada pelo candidato, diretamente no SPCE, e não deve ser atribuída
à serventia do Cartório Eleitoral.
Na espécie, desde a intimação para atendimento das diligências a candidata
foi cientificada de que, considerando a identificação da realização de gastos com
combustíveis, deveria apresentar retificadora da prestação de contas com a declaração
da locação ou cessão de veículos para uso em campanha (ID 42526216).
Ao se manifestar, a recorrente apresentou, em 26/07/2021, a primeira
prestação de contas retificadora (ID 42529216) - e única constante do SPCE -, que foi
devidamente apreciada quando da elaboração do parecer conclusivo, emitido em
02/08/2021 (ID 42529416).
Conquanto a primeira retificadora apresentada não cumpriu as diligências
solicitadas, especialmente quanto ao registro da cessão/locação de veículos, a
irregularidade constou do parecer conclusivo. Nessa oportunidade, mesmo sem ser
intimada, a candidata voltou a se manifestar (ID 42529666), apresentando, via e-mail,
nova prestação de contas retificadora.
Pois bem.
Acerca do tema dispõe o artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
“Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo,
manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.” (grifo
nosso)

O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação da prestadora
apenas quando o parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se
tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas”.
No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no
parecer conclusivo (ID 42529416) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID
42526216), em relação ao qual a recorrente fora devidamente intimada, ocasião na qual
apresentou prestação de contas final retificadora, repita-se, devidamente analisada pelo
parecer conclusivo.
Num. 42953419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

Nesse contexto, sobreveio a sentença, julgando aprovadas com ressalvas as
contas, vez que remanescem irregularidades não sanadas pela candidata, e
determinando a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 42529716).
Irresignada, a prestadora apresentou pedido de reconsideração, juntando
Guia de Recolhimento da União do valor de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos), relativa
ao saldo do contrato de impulsionamento de conteúdo com o Facebook (ID 42530266) e
justificando que as inconsistências relativas à declaração do uso do veículo e do
abastecimento decorreram de equívocos da orientação técnica prestada à candidata (ID
42530016).
Em seguida protocolou petição, informando o envio de nova retificadora,
supostamente transmitida via SPCE em 19/08/2021, e requerendo a reconsideração da
decisão. Sucessivamente, requereu o recebimento e provimento do recurso para afastar a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Com a devida vênia do esforço argumentativo da recorrente, ademais de a
segunda retificadora não ter sido enviada via SPCE, tendo o Cartório Eleitoral tão
somente confirmado o recebimento da mídia, via e-mail (ID 42530416), o seu
processamento não era possível, porquanto incidente a preclusão.
Quanto ao procedimento de prestação de contas, esta Corte vinha
entendendo que, embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual,
para as Eleições de 2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para
juntada de documentos.
Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
os documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.
2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação
de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade,
sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.
(...)
10. Recurso conhecido e não provido.
Num. 42953419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS nº 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator(a) RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021). (grifei)

Idêntico raciocínio se aplica à apresentação da prestação de contas
retificadora, não merecendo reforma a decisão do Juízo de primeiro grau que não
conheceu da segunda prestação de contas retificadora e das notas explicativas
apresentadas pela prestadora.
Destarte, tanto os documentos quanto a segunda prestação de contas
retificadora apresentadas após a prolação da sentença não podem ser consideradas para
fins de afastar as irregularidades constantes da prestação de contas.
Com base nessa premissa, passo a analisar o mérito do recurso interposto.
A sentença recorrida aprovou com ressalvas as contas da recorrente em
razão das seguintes irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo: a)
omissão da cessão do veículo para uso do candidato e das despesas com
combustíveis; b) despesa contratada e não utilizada, relativa a impulsionamento de
conteúdo.
A despeito da aprovação, determinou a devolução do valor de R$ 708,64
(setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional (ID
42529716), porquanto não comprovada a regularidade dos gastos realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A recorrente sustenta que a documentação apresentada demonstra a
regularidade dos gastos, não havendo se falar em necessidade de devolução de valores.
Vejamos.
a) gastos com combustíveis sem o correspondente registro de cessão
de veículo:
A circularização de informações promovida pela Justiça Eleitoral permitiu a
identificação de gastos com combustíveis no importe total de R$ 708,64 (setecentos e oito
reais e sessenta e quatro centavos), sem o correspondente registro de locações, cessões
de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
infringindo, portanto, o disposto no §11º do art. 35 da Res. TSE nº 23.607/2019:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
Num. 42953419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;

Aduz a candidata que se utilizou de veículo próprio para a realização da
campanha, conforme comprovante de propriedade juntado quando se manifestou acerca
do relatório de diligências (ID 42525816). Apesar da comprovação, a recorrente deixou de
retificar a prestação de contas para declarar a cessão do veículo e, consequentemente,
de sanar a irregularidade apontada pelo analista técnico, conforme exigido no artigo 58,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador,
quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

Note-se que, não obstante a formalização da doação estimável em questão
por meio de recibo eleitoral seja facultativa, a sua declaração na prestação de contas é
obrigatória, consoante disposto no art. 7º, §§ 6º e 10, da Resolução TSE 23. 607, de
segundo teor:
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento
da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de
seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos
doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997.

Não obstante a ausência de declaração da doação estimável possa ser
considerada falha meramente formal, ante a documentação tempestivamente juntada que
Num. 42953419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

comprova a propriedade do veículo, a irregularidade da aplicação dos recursos do FEFC
com combustíveis permanece.
Isso porque, conforme disposto no art. 35, §6º, I, da Resolução TSE 23.607,
as despesas com combustível usado pela candidata em campanha, “Não são
consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser
pagas com recursos da campanha”.
Destarte, ainda que se considere que a ausência de declaração da cessão de
veículo seja falha formal, subsiste a irregularidade relativa à correta destinação dos
recursos do FEFC, sendo imperativa, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE
23.607, a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 708,64 (setecentos e oito reais e
sessenta e quatro centavos), tal como determinado na sentença recorrida.
b) Das despesas com o fornecedor Facebook
A análise técnica das contas identificou o lançamento de despesas,
apontadas pela circularização de dados da Justiça Eleitoral, relativas às Notas Fiscais
Eletrônicas de nº 23685984 e nº 24102298 emitidas pelo Facebook Serviços Online Brasil
Ltda, no valor total de R$ 399,05 (trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).
Ao se manifestar acerca do relatório de diligências, a recorrente esclareceu
que declarou os gastos realizados com o impulsionamento de conteúdos, no importe de
R$ 400,00 (quatrocentos reais), constando do Relatório de Despesas Efetuadas o
fornecedor Adyen Br Ltda.
A análise da documentação apresentada permitiu concluir-se pela
inexistência de omissão de gastos, contudo subsiste a irregularidade relativa à não
comprovação da utilização da totalidade dos recursos, pois as notas fiscais emitidas pelo
fornecedor somam R$ 399,05 (trezentos e noventa e nove reais e cinco centavos).
Assim, havendo o apontamento de não comprovação do saldo de R$ 0,95
(noventa e cinco centavos) pago com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, seria o caso de se determinar, com fulcro no artigo
17, §3º, da Resolução TSE 23.607, a devolução ao Tesouro Nacional.
Contudo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, não obstante
a documentação intempestivamente apresentada seja imprestável para demonstrar a
regularidade das contas, ela deve, excepcionalmente, ser considerada para a análise da
comprovação das despesas como o FEFC e, sendo o caso, para se afastar a
determinação de devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União. Nesse sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO
DA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A
FALHA, MAS APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. OMISSÃO DE DESPESA. PAGAMENTO POR MEIO DE RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
Num. 42953419 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL, COM
REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo
documentação, ainda que juntada extemporaneamente, que comprova a realização de
despesa paga com recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a determinação de
recolhimento do valor da despesa ao Tesouro Nacional.
2. Constatada a omissão de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal eletrônica, e
que de consequência foi paga com recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não identificada, é de ser mantida a determinação
de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Prestação de Contas nº 06002234120206160003, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/12/2021). (grifei)

Na espécie, depois da prolação da sentença a recorrente juntou aos autos a
prova do recolhimento do valor de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos) conforme GRU (ID
42530066), documento que deve ser considerado para o fim de afastar a obrigação de
devolução deste valor ao Tesouro Nacional.
Assim, e considerando que o Juízo a quo sopesou adequadamente o impacto
das irregularidades na fiscalização das contas de campanha - entendendo pela aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar com ressalvas as
contas, vez que representam tão somente 3,71% da movimentação financeira -, a
hipótese é de manutenção da sentença, reduzindo-se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional para o montante de R$ 708,64 (setecentos e oito reais e sessenta e
quatro centavos).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por CLAUDIA MARA ARECO, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a aprovação das contas com
ressalvas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº23.607/2019,
reduzindo para R$ 708,64 (setecentos e oito reais e sessenta e quatro centavos) o valor a
ser devolvido ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA
Num. 42953419 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600197-65.2020.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CLAUDIA
MARA ARECO PREFEITO, CLAUDIA MARA ARECO, ELEICAO 2020 JOSE ALIPIO DE SOUZA
VICE-PREFEITO, JOSE ALIPIO DE SOUZA - Advogada dos RECORRENTES: SHEILA
CASARIL - PR0092547 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.05.2022.
Num. 42953419 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518054327800000041926195
Número do documento: 22050518054327800000041926195